Tribunal: TJSP
Processo: 2249694-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 248, § 4o, DO CPC. Validade de citação que ocorreu por meio da entrega do mandado ao funcionário responsável pelo recebimento da correspondência, desde que não haja recusa no recebimento.
PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA PLEITEADA EM SEDE DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL.

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 248, § 4o, DO CPC. Validade de citação que ocorreu por meio da entrega do mandado ao funcionário responsável pelo recebimento da correspondência, desde que não haja recusa no recebimento.
PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA PLEITEADA EM SEDE DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 134, § 3o, DO CPC. Desnecessária a suspensão do processo quando o pedido de desconsideração da personalidade jurídica é feito na petição inicial, ou na sua correspondente emenda.
PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. PRETENSÃO DE APROVEITAR A CITAÇÃO DOS SÓCIOS, NA QUALIDADE DE PESSOAS NATURAIS. IMPOSSIBILIDADE. A citação é ato formal e, portanto, não é possível aproveitar a citação da pessoa natural para concluir que também a pessoa jurídica foi citada.
Recurso parcialmente provido.